Tribunal: TJBA
Processo: 8078267-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078267-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS TIERES FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA DOS REIS SILVA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. TEMA 1132 DO STJ. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. LIMINAR MANTIDA.

1. O simples ajuizamento de ação revisional não impede o processamento do pedido de busca e apreensão, o que somente é obstado se houver, na revisional, decisão provisória ou definitiva que afaste a condição de mora do devedor fiduciante.

2. O mero ajuizamento de ação revisional não autoriza o devedor fiduciante a permanecer na posse direta do bem sem pagar as prestações do financiamento.

3. O envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor, sendo dispensada a comprovação do efetivo recebimento, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1132 do Superior Tribunal de Justiça.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8078267-58.2025.8.05.0000
, em que é agravante
MARCOS TIERES FERREIRA SANTOS
e em que é agravada a
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
qu
o
rum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça